Tribunal: CARF
Processo: 10805.903225/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903225/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.541 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a
bens do ativo permanente. Dessa maneira, calço,trena, etc., por exemplo,
elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST no 65, de 1979;
RIPI/2002, artigo 164,I).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever a contenda estabelecida nestes autos, reproduzo o relatório
constante do Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA :
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI – PER no
05966.37278.271206.1.1.01-3788, amparado no saldo credor de IPI do 3o trimestre do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903225/2010-98
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

calendário de 2006, no valor de R$7.272.290,69, calculado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779,
de 19/01/1999. O estabelecimento detentor do crédito possui o CNPJ no 60.882.628/0042-68.
Ao PER, foram atreladas as seguintes Declarações de Compensação:

Segundo a Informação Fiscal de fls. 467/471, o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal
para a verificação da legitimidade dos saldos credores trimestrais de IPI solicitados em
ressarcimento, relativamente ao ano-calendário de 2006. Para tanto, foram lavrados vários termos
de intimação, cujas respostas levaram às seguintes conclusões sobre os créditos solicitados pelo
contribuinte:

1) créditos de IPI escriturados não atendem as especificações para serem considerados matérias-
primas, produtos intermediários ou material de embalagem, segundo conceituação da legislação do
IPI, notadamente o Parecer Normativo CST no 65, de 1979. Por esse motivo foram glosados
créditos de R$3.357,28, no mês de julho; de R$199,75, no mês de agosto, e de R$631,83, no mês
de setembro;

2) Durante os trabalhos de fiscalização, verificou-se que a CONFAB efetuou revendas de insumos
nos meses de março a dezembro de 2006, não observando o que determina o inciso II e o §1o do
art. 131 do RIPI/2002 e o artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 82, de 2001 e, também, realizou
vendas de insumo no mês de março sem o devido destaque do IPI, o que ensejou a lavratura do
Auto de Infração constante do processo no 10860.720628/2011-10, fls. 447 a 466, para o
lançamento das diferenças de imposto apuradas e da respectiva multa. Conforme consta do
Relatório Fiscal anexo ao referido Auto, fls. 458 a 460, o valor total lançado é inferior ao saldo
credor de CONFAB, não havendo cobrança de imposto, mas apenas a cobrança de multa por
insuficiência de destaque de imposto.
O valor do saldo credor do mês de setembro de 2006, demonstrado em fls. 392 a 393, é, no
presente processo de ressarcimento, diminuído do valor total correspondente lançado, demonstrado
na TABELA I, fls. 461 a 465.

3) Mediante redução de saldo de acordo com os valores glosados e débitos apurados, a escrita
fiscal do contribuinte foi reconstituída, o que gerou o saldo credor de R$7.253.406,55.

Com base na Informação Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 523/525, para
reconhecer o direito creditório do contribuinte sobre a quantia de R$7.253.406,55, glosado o
crédito de R$18.884,14 e parcialmente homologadas as Declarações de Compensação vinculadas
ao Pedido de Ressarcimento.

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 534/554, para
alegar que:
1) foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a fiscalização que, apesar de
alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não poderiam ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Conclusão que decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito
tributário. O argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido
no PN CST no 65, de 1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens
integrantes do ativo permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo.
Com isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que integrem o processo
produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do insumo no processo produtivo não
constitui requisito à classificação como produto intermediário. Basta que o produto seja
consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual. Nota-se que os produtos cujos
créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente materiais com essas
características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém se
desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito;

2) há a suspensão da exigibilidade dos débitos apurados. Devido à existência de suposta
infração à legislação e com a respectiva multa exigida no processo no 10860.720628/2001-
10 (os saldos credores eram superiores os débitos de IPI apurados pela fiscalização), a
autoridade fiscal optou por diminuir, no presente processo, o ressarcimento no valor
exigido. Desse modo, ignorou o fato de o suposto crédito estar com a exigibilidade
suspensa, em face de impugnação apresentada tempestivamente.

Tendo em vista a existência de impugnação ao auto de infração gerador do processo fiscal
no 10860.720628/2001-10, o contribuinte reitera as contestações apresentadas naquele
processo. Repete, na forma de explanação, toda argumentação contrária à utilização do
valor tributável mínimo e à utilização e validade da IN SRF no 82, de 2001. Encerra sua
manifestação de inconformidade com a apresentação de pedido nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer a manifestante que seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e processada conforme a legislação em vigor, para que ao
final seja o pedido de ressarcimento e de compensação reconhecido na sua
totalidade, cancelando assim as glosas de crédito realizadas.
Requer outrossim, sob pena de nulidade, que todas as intimações referentes ao
processo em questão, sejam enviadas ao endereço da manifestante, no endereço
inicialmente indicado, bem como, ao seu representante legal no seguinte endereço:
...................................................................................................
É o relatório.
Ao analisar as razões de defesa, a DRJ exarou Acórdão assim ementado :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS/CONCEITUAÇÃO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles
que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo
permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; Lei no 9.363, de 1996).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI. (art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900,
de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

É o que bastava relatar

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos legais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Duas observações são relevantes para o deslinde da questão.
Uma, que a decisão do objeto destes autos está, de forma íntima, ligada ao que se
decidir no processo administrativo de no 10860.720628/2011-10, como se verifica dos seguintes
excertos do voto condutor do Acórdão DRJ :
O presente questionamento tem dois componentes distintos: um que diz respeito exclusivamente à
glosa de créditos relatada na Informação Fiscal, outro, que diz respeito a lançamento de débitos
que provocou a lavratura do auto de infração no 10860.720628/2001-10 e, conseqüentemente,
reduziram o saldo credor pretendido pelo contribuinte. Há a necessidade, então, de abordar
tais componentes separadamente pois, embora ambos tenham acarretado a redução no saldo
credor, devem ser analisados com as suas peculiaridades, conforme determina a legislação de
regência, principalmente no que diz respeito às determinações contidas no art. 20 da IN SRF no
600, de 28/12/20051, vigente à época da formulação do Pedido de Ressarcimento.
................................................................................................................................................
Não só a glosa de créditos, mas também o lançamentos de débitos, que, por fim, só motivaram o
lançamento da multa de IPI com cobertura de crédito, geraram a redução do saldo credor
pretendido pelo contribuinte. Em razão do lançamento de ofício, foi constituído o processo fiscal
no 10860.720628/2011-10.
No tocante aos argumentos contrários ao lançamento de ofício, saiba o contribuinte que tal
discussão é atinente ao processo de auto de infração no 10860.720628/2011-10, sendo aquele
documento apropriado, por meio da impugnação, para os questionamentos relativos à autuação,
conforme iniciativa já tomada pelo contribuinte.
Mas à guisa de esclarecimento, é de se dizer que o auto de infração já passou pelo crivo da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, com julgamento de
procedência do lançamento de ofício. Para tanto, foi expedido o Acórdão no 09-54.685, de
30/09/2014. Entretanto, o julgamento definitivo ainda não ocorreu, tendo em vista a
possibilidade de o contribuinte, tomando ciência do referido Acórdão ingresse com Recurso
Voluntário no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Assim sendo, está atrelado ao processo de auto de infração no 10860.720628/2011-10, ainda
em julgamento, o deslinde do atual litígio. Nesse contexto, posiciona-se a Receita Federal do
Brasil
–
RFB de forma categórica pelo indeferimento do pedido de
ressarcimento/compensação, nos termos do art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, (e dos
arts. 25 das IN RFB no 900, de 30/12/2008, e 1.300, de 20/11/2012, que sucessivamente
trataram do mesmo assunto),
(destaques deste Relator)

A outra observação é que a recorrente aderiu á Adesão Tributária do Programa de
Redução de Litígio Fiscal , conforme DDA no 13031.191128/2023-52, elencando no campo “
Discriminativo de Processos”, o processo administrativo no 10860.720628/2011-10, conforme se
verifica:

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

Desta forma, a recorrente admitiu o débito, desistiu da sua discussão administrativa
e, portanto, a adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal torna definitiva a constituição do
crédito tribuitário.
Portanto, confirmada a autuação, o valor do saldo credor do mês de setembro de
2006, demonstrado em fls. 392 a 393, é, no presente processo de ressarcimento, diminuído do valor
total correspondente lançado, sendo assim, foi feita a redução proporcional do saldo credor
disponível para ressarcimento.

Nesta linha de raciocínio, em virtude de o crédito tributário constituído no PA
10860.720628/2011-10 ter se tornado definitivo na esfera administrativa, mantendo na íntegra a
autuação, e em sendo os valores dos saldos credores no mês de setembro de 2006, demonstrado na
TABELA I, fls. 461 a 465. do presente processo de ressarcimento, diminuídos do valor total
correspondente lançado, não há mais pendência para o julgamento da lide.

Resta para ser dirimida a questão relativa ao direito ao crédito de IPI sobre valores de
produtos intermediários.

- PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Alega a recorrente que foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a
fiscalização que, apesar de alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não
poderiam ser considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Tal conclusão decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito tributário. O
argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido no PN CST no 65, de
1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens integrantes do ativo permanente.
O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo. Com isso garante a utilização dos
créditos decorrentes de materiais que integrem o processo produtivo. Por outro lado, o consumo
imediato do insumo no processo produtivo não constitui requisito à classificação como produto
intermediário. Basta que o produto seja consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual.
Nota-se que os produtos cujos créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

materiais com essas características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo
fixo, porém se desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito

Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Desde logo, fica evidente, os bens que não são utilizados no processo produtivo não
ensejam o creditamento. Ademais, ainda que seja utilizado no processo produtivo, não é qualquer
insumo utilizado no processo produtivo que se caracteriza como MP, PI ou ME. Em sentido stricto,
MP, PI e ME são os insumos que se integram ao produto em fabricação, consoante a inteligência do
art. 25, inc. I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Entretanto, o próprio dispositivo estende
essa definição, incluindo no conceito de MP, PI e ME os insumos que, “...embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente”.

O regulamento, nessa matéria, refere-se a produto consumido no processo industrial.

Tal referência não consta expressamente do art. 25 da Lei no 4.502, de 1964, com as
alterações do Decreto-Lei nos 34, de 18 de novembro de 1966, e do Decreto-Lei no 1.136, de 7 de
dezembro de 1970, que estabeleceram como condição para o creditamento a destinação do produto
adquirido “à comercialização, industrialização ou acondicionamento”.

Em face da Lei, que é mais restritiva do que o Regulamento, a interpretação do
alcance da expressão “consumidos no processo produtivo” é controversa e demandou a edição de
dois pareceres da Coordenação do Sistema de Tributação da então Secretaria da Receita Federal.

Os Pareceres Normativos CST no 181. de 1974 e no 65, de 1979, este último já
alçado à condição de norma complementar da legislação tributária, consoante o inc III do art. 100
do CTN, em face da reiteração da sua aplicação, já há quase cinquenta anos.

A leitura do Parecer, já transcrito na decisão recorrida, demonstra seu objetivo de
esclarecer a equivocada interpretação de que qualquer elemento consumido nas instalações do
contribuinte, certamente necessário ao desenvolvimento de suas atividades, ainda que
indiretamente, seja considerado matéria-prima ou produto intermediário com o fim de gerar o
respectivo direito ao crédito.

Torna-se claro, assim, que nem tudo que se consome ou se utiliza na produção pode
ser conceituado como matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo com a legislação do
IPI.

Nesse mesmo sentido já havia se pronunciado a Coordenação do Sistema de
Tributação através do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado no DOU de 23.10.74, que
dispunha no seu item 13:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

“13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não geram
direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos, etc.”

Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância com o inciso I
do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos
intermediários strictosensu e material de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer
outros bens – desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente – que se
consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função
de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação ou deste sobre o insumo,
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização. Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito, semelhança esta que reside no fato de
exercerem, na operação de industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem,
em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação ou desse sobre o insumo.
Na medida em que o dispositivo, na parte interpretada vem, no decorrer dos anos,
sendo mantido pela legislação subseqüente, ou seja, o artigo 82, I, do RIPI/1982; o artigo 147, I, do
RIPI/1998; o artigo 164, I, do RIPI/2002, e, atualmente o art. 226, do RIPI/2010, o referido parecer
está plenamente em vigor, o que justifica a presente recorrência.

Tendo em vista o período a que se refere o presente pedido, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 164,I do RIPI/2002:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens
do ativo permanente;

A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência desta instância recursal.

Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido
lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima ou produto
intermediário.

É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma
vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário.”

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.541 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903225/2010-98

Dessa maneira, calço, trena, etc., por exemplo, elementos que não atuam diretamente
sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.

Mantenham-se as glosas procedidas a esse título.
Conclusão

Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 666
DF CARF MF
Original